Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005192-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO, AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Severino Rodrigues Neto, contra decisão que na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000224-09.2022.811.0020 - 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, movida em desfavor de Gabriel Rodrigues Filho, indeferiu antecipação de tutela de suspensão dos efeitos do ato de exclusão do requerente do quadro societário, bem assim do pedido subsidiário de suspensão nas alterações contratuais sem anuência do requerente ou decisão judicial.
Em síntese, aduz que o agravado Gabriel, seu irmão, promoveu, sorrateiramente e de forma ilegal, a retirada do agravante do quadro societário do AUTO POSTO N. 01 LTDA–ME.
Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada acerca do que se trata o “documento principal” apto a demonstrar a existência de fraude da alteração societária.
Diz que comprovou por meio de conversas mantidas entre a esposa do recorrente e agravado, via aplicativo Whatsapp, a confissão do recorrido de que retirou o agravante da sociedade, sem a sua necessária anuência e esta é a prova principal.
Anota que apesar da alteração social constituir prova importante, o fato é que, no caso em exame, ocorreu por meio de assinatura de token eletrônico, o que facilita a ocorrência de fraude, além de que é descabida a dedução da decisão recorrida de que tal alteração seria autêntica, porque no máximo se trata de documento que goza de presunção de legitimidade e autenticidade.
Afirma que há vício de vontade na alteração contratual, porquanto nunca consentiu com sua própria exclusão do quadro societário, o que se comprova por meio da Ata Notarial juntada que confere autenticidade às conversas do whatsapp.
Informa que mesmo com sua retirada ilegal do quadro societário em Junho/2020 (id 75417128), o agravado continuou a fazer o repasse dos vencimentos da participação societária em favor do agravante, entre os meses de setembro/2020 a abril/2021, tudo na intenção de maquiar seu ato criminoso.
Nesse sentido, assegura que tão logo tomou conhecimento da sua exclusão societária, isto em março de 2021, ajuizou ação que acabou por ser extinta, caso em que não há falar em ausência de urgência no pedido de retorno à sociedade.
Reclama o desacerto da decisão recorrida que entendeu pela ausência de verossimilhança apenas pelo protocolo da primeira ação ter ocorrido nove meses após o fato.
Por fim, aduz que é errôneo o entendimento de que não se pode compreender, pelos prints das conversas, em qual contexto o agravado teria confessado a exclusão de Bruno do quadro societário, porquanto o que se lê é exatamente a afirmação do agravado de que retirou o agravante, de forma indevida da sociedade empresária.
Assevera que “não importa o contexto fático, pois juridicamente, remover alguém de uma empresa sem o consentimento desta é e sempre será um ato ilegal, um crime, não devendo em hipótese alguma tal conduta ser relativizada, ainda mais por uma suposta falta de contexto” (sic id 122055969 - Pág. 15).
Destaca que além da conversa juntada em que Gabriel confessa o ato irregular de retirada de Bruno da sociedade, ainda deseja a morte do próprio irmão entre outras coisas piores, o que é suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito alegado.
Reclama ausência de fundamentação da decisão recorrida, porque se trata de decisão genérica na medida em que deixa de valorar adequadamente os pedidos e provas juntadas.
Assegura que além de ter sido retirado indevidamente da sociedade empresária, não recebeu qualquer valor pela “saída” do Posto, bem assim resta comprovado que Gabriel nunca tratou com o agravante acerca de sua suposta retirada/exclusão da sociedade.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do último registro de arquivamento da empresa AUTO POSTO No 01 LTDA, na Junta Comercial de Mato Grosso (9a Alteração e Consolidação do Contrato Social) e demais atos subsequentes, bem assim o retorno imediato do agravante ao quadro societário da aludida empresa.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do último registro de arquivamento da empresa AUTO POSTO No 01 LTDA, na Junta Comercial de Mato Grosso (9a Alteração e Consolidação do Contrato Social) e demais atos subsequentes, bem assim o retorno imediato do agravante ao quadro societário da aludida empresa.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em sede de juízo sumário, próprio da fase, não se pode afirmar, com a segurança necessária risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o julgamento pelo mérito.
Ao indeferir a liminar postulada na presente ação, acerca dos prints das conversas do whatsapp colacionados, nominados pelo recorrente como prova principal, a decisão recorrida bem ponderou que “a captura de tela demonstrada em ata notarial se dá somente sobre parcela da conversa de modo que não há como compreender em qual contexto a afirmação foi feita.”
De igual modo, o argumento do recorrente no sentido de que a alteração contratual realizada por meio de token eletrônico facilita a ocorrência de fraude, pelo menos por ora, não encontra lastro probatório suficiente para, de plano, entender que a alteração societária é viciada.
Assim, recomenda-se a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, notadamente porque os elementos de convicção que constam nos autos, até o momento, não possibilitam um juízo pelo deferimento da tutela de urgência da forma que foi pleiteada.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4